Tribunal: TJMT
Processo: 1005190-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005190-12.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), JOSENILDO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 047.797.531-39 (PACIENTE), JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA DA SILVA TARGA - CPF: 062.586.431-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005190-12.2021.8.11.0000

PACIENTE: JOSENILDO SILVA DO NASCIMENTO
IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – EXCESSO DE PRAZO PARA A DESIGNAÇÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – INOCORRÊNCIA – NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUÍZO SINGULAR NÃO IDENTIFICADOS – SESSÃO PLENÁRIA JÁ DESIGNADA – PREVISÃO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO – NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR REAVALIADA PELO JUIZ SINGULAR (CPP, ART. 316) –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se a sessão plenária está designada para data próxima, existe previsão para formação da culpa na segunda fase do procedimento especial do Tribunal do Júri (STJ, RHC no 80.908/AL), o que afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Se a necessidade da custódia preventiva foi reavaliada dentro do prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, fica arredado o alegado constrangimento ilegal. Ademais, a ausência de reavaliação periódica da segregação preventiva – dentro do prazo de 90 dias –, por si só, não implica em imediata revogação (STJ, AgRg no HC 580.323/RS).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005190-12.2021.8.11.0000

PACIENTE: JOSENILDO SILVA DO NASCIMENTO
IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JOSENILDO SILVA DO NASCIMENTO, contra ato omissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres (Código 144446), que não designou data para a sessão do Tribunal do Júri, nos autos em que se apura o cometimento do crime de homicídio qualificado – art. 121, § 2o, II, IV e VI, do Código Penal.

O impetrante sustenta que: 1) há demora injustificada na designação da sessão do julgamento pelo Tribunal do Júri, considerando que, além de o paciente estar preso desde 21.9.2018, a sentença de pronúncia transitou em julgado em 11.5.2020, a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo; 2)
“desde a volta dos autos a 1a instância, qual seja, desde a data de 10/09/2020, a prisão do paciente não foi revista, ou seja, há mais de 06 (seis) meses”
, descumprindo o art. 316, parágrafo único, do CPP.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente.

O pedido liminar foi indeferido.

O magistrado singular prestou as informações requisitadas, noticiando, inclusive, que a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri foi designada para o dia 29.6.2021.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005190-12.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia que, em
18.9.2018
, o paciente,
“utilizando de uma arma de fogo e com emprego de violência contra mulher, exercida por razões da condição do sexo feminino”
, matou a vítima Andressa da Silva Targa [sua ex-companheira].

Consta que
“no dia dos fatos, a vítima Andressa, ex-convivente do denunciado, encontrava-se com este na residência do casal. Em dado momento o casal passou a discutir e, desta discussão, o denunciado, em posse de uma arma de fogo, desferiu um disparo em desfavor da vítima enquanto os dois estavam dentro da residência”
.

Narra-se ainda que
“ao saírem de dentro da residência, estando a vítima abraçada ao denunciado e dizendo ao mesmo ‘não faz isso não nego, não faz isso não nego, eu te amo’, o denunciado afastou um pouco da vítima e deu outro disparo em desfavor da mesma. Após efetuar o último disparo de arma de fogo, saiu correndo a pé em direção à Cerâmica Borges enquanto a vítima ficou caída ao chão, agonizando. Ao ser socorrida por vizinhos e encaminhada ao Hospital, a vítima não suportou os ferimentos sofridos, vindo a óbito antes mesmo de chegar ao hospital”
.

A sentença de pronúncia foi proferida em
11.4.2019
(ID. 81437961).

Em
4.3.2020
, tanto a sentença de pronúncia quanto a prisão preventiva do paciente foram mantidas pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, no julgamento do RESE no 1010902-51.2019.8.11.0000 [de relatoria da Dra Glenda Moreira Borges], nos termos da seguinte EMENTA:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FEMINICÍDIO – PRONÚNCIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – (...) ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA UNÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ANTIJURIDICIDADE – APRECIAÇÃO A SER REALIZADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – REQUER O DECOTE DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA OBJETIVA – IRRELEVÂNCIA DO ÂNIMO DO AGENTE –
PRONÚNCIA MANTIDA – PUGNA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – RECURSO DESPROVIDO
. (...)

Não havendo demonstração inequívoca da ocorrência de legítima defesa, deve a acusação ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida.

Como tutela especial abarcada pela Lei n. 11.340/2006, a qualificadora do feminicídio dispensa a análise do animus do agente.

Necessária a manutenção da prisão preventiva do acusado quando demonstrados os pressupostos autorizadores – fumus comissi delicti e periculum libertatis –, bem como indicados os elementos concretos que fundamentam o decreto prisional.”
(ID. 81437962)

O acórdão transitou em julgado em
11.5.2020
e os autos foram encaminhados à primeira instância em
10.9.2020.

A despeito do tempo de prisão cautelar, se o agente foi pronunciado, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo (STJ, Súmula 21), devendo ser feita nova aferição de eventual desídia por parte da autoridade apontada como coatora, a contar da data em que os autos retornaram à primeira instância [em
10.9.2020]
após a interposição do recurso pela Defesa.

Destaca-se julgado deste Tribunal:

“O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto e, portanto, é admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, dentro dos limites da razoabilidade. Segundo o entendimento contido na súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos crimes dolosos contra a vida, pronunciado o paciente, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução.”
(TJMT, HC NU 1000363-89.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal -5.2.2020)

Nas informações prestadas, o magistrado singular noticiou que, retornado os autos à primeira instância em
10.9.2020
,
“fora dado vistas as partes para se manifestarem nos termos do artigo 422 do Código de Processo Penal”
, tendo o Ministério Público e a Defesa do paciente apresentados os rol de testemunhas [a serem ouvidas em plenário] em
4.2.2021
e
16.2.2021
, respectivamente. Informou, ainda, que
“fora designada sessão plenária pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca para o dia 29 de junho de 2021, não sendo designada anteriormente, em razão da situação pandêmica vivenciada”
.

Nesse quadro, em que pese o tempo de segregação cautelar, evidencia-se que, após o retorno do processo à primeira instância, os atos processuais vêm sendo executados dentro de relativa normalidade, não se constatando desídia exclusiva da autoridade coatora, especialmente porque já designou data para o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Se a sessão plenária está designada para data próxima, existe previsão para formação da culpa na segunda fase do procedimento especial do Tribunal do Júri (STJ, RHC no 80.908/AL – Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis Moura – 17.4.2017).

De mais a mais,
“a situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos (...) justificando eventual excesso”
(TJMT, N.U 1022546-54.2020.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 04/12/2020).

Com efeito, a dilação processual injustificada não resta caracterizada.

Noutro giro, o juiz singular informou que a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente fora reavaliada em
1o.4.2021
, cumprindo, portanto, o disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP.

Ademais, a ausência de reavaliação periódica da custódia preventiva – no prazo de 90 dias –, por si só, não implica em imediata revogação (STJ, AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 15/06/2020).

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021